Tribunal: TJDFT
Processo: 0006215-56.2015.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006215-56.2015.8.07.0014 RECORRENTES: VIEIRA E SERRA ADVOGADOS, EDUARDO SERRA ROSSIGNEUX VIEIRA, LEONARDO SERRA ROSSIGNEUX VIEIRA RECORRIDA: ALPHA COBRANCA E FOMENTO MERCANTIL E ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA - ME, CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MEDITERRANEE RESIDENCE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. MONITÓRIA. CHEQUES PRESCRITOS. DISCUSSÃO. CAUSA DEBENDI. PRODUÇÃO DE PROVA. INÉRCIA. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. Nos termos do Enunciado no 531, da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula. Todavia, opostos embargos à ação monitória, adentra-se na causa debendi. Segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1783253 / SP, cabe à parte ré/embargante desconstituir a presunção inicial que milita em favor do autor/embargado; entretanto, apresentada prova hábil para infirmar a idoneidade do documento escrito, como feito na presente demanda, passa a ser do autor/embargado a incumbência de provar a presença dos requisitos necessários para a atribuição de força executiva ao mandado monitório. Não tendo a autora se desincumbido do ônus de provar o fato constitutivo do seu direito, apesar de intimada para produzir provas nesse sentido, deve ser mantida a sentença de improcedência. Os honorários advocatícios devem ser arbitrados com base nos critérios constantes dos incisos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil: (i) o grau de zelo do profissional; (ii) o lugar de prestação do serviço; (iii) a natureza e a importância da causa; e (iv) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. No caso em análise, em que os honorários sucumbenciais foram fixados em descompasso com a complexidade da demanda e do trabalho desenvolvido pelo patrono da parte vencedora, deve a sentença ser reformada neste ponto. Os recorrentes alegam que o acórdão recorrido violou o artigo 85, §2o, incisos I, III e IV, e §11, do Código de Processo Civil, porque: a) arbitrou a verba advocatícia em percentual aviltante (14% - quatorze por cento), sem atentar para a reconhecida complexidade do trâmite processual, razão pela qual pugnam pelo seu arbitramento em 20% (vinte por cento); b) deveria ter fixado, como base de cálculo dos honorários, o proveito econômico obtido pelo vencedor. As partes recorrentes (ID 24543672 – Págs. 1 e 12) e a recorrida ALPHA COBRANCA E FOMENTO MERCANTIL E ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA – ME. (ID 25201767 – Págs. 1 e 15) requerem que as futuras publicações sejam realizadas em nomes dos advogados Leonardo Serra Rossigneux Vieira (OAB/DF 37.069) e Cássius Ferreira Moraes (OAB/DF 34.276). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 85, §2o, incisos I, III e IV, e §11, do CPC. Isso porque a alteração da condenação em honorários, considerados aviltantes pelos recorrentes, demanda o revolvimento de matéria fática, providência obstada pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no REsp 1912960/PE, Relatora Ministra REGINA HELENA COSTA, DJ-e de 6/4/2021). Além disso, a turma julgadora fez as seguintes considerações no ID 21561252 – Pág. 6 acerca da impossibilidade de fixação da verba sucumbencial com base no proveito econômico obtido pelo vencedor, verbis: No caso vertente, o Magistrado sentenciante julgou improcedentes os pedidos formulados pela autora na ação monitória e, em razão da sucumbência, condenou-a ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa, com base no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, o que não reclama alteração. Como se nota, o proveito econômico do réu reside exatamente no valor da causa, pois foi a quantia em que deixou de ser condenado. Na verdade, os patronos do requerido pretendem majorar a base de cálculo dos honorários, com a inclusão de juros e correção monetária; todavia, estes encargos somente incidiriam caso o réu fosse condenado e não pagasse a dívida. Por outro lado, em caso de honorários sucumbenciais, há providência que garante a manutenção do valor da moeda – atualização do valor da causa. Assim, caso a pretensão recursal fosse acolhida, haveria verdadeiro bis in idem, com a incidência de correção monetária sobre valor já acrescido de juros e correção monetária; o que é incabível. Entretanto, os recorrentes se limitaram a defender a possibilidade da fixação dos honorários com base no proveito econômico obtido pelo vencedor, sem atacar os fundamentos supracitados. Assim, “A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do aresto impugnado impõe o não-conhecimento da pretensão recursal, a teor da Súmula 283 do STF”. (AgInt no REsp 1851708/SC, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 2/3/2021). Determino que as futuras publicações sejam realizadas, exclusiva e respectivamente, em nomes dos advogados Leonardo Serra Rossigneux Vieira (OAB/DF 37.069) e Cássius Ferreira Moraes (OAB/DF 34.276). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015